Tribunal: TJMT
Processo: 1003548-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003548-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração Mínima]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIO RAMOS SODRE - CPF: 327.677.141-15 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MILITAR REFORMADO – AFASTAMENTO EM 2008 – VALOR DA REMUNERAÇÃO RETIFICADO EM 2013 – COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. No caso em apreço, não se trata de demanda para revisão ou reforma da aposentadoria, concedida em 21 de agosto 2008, mas, sim, para cobrança dos valores correspondentes à diferença entre o subsídio percebido pelo apelante e o subsídio que lhe seria devido, conforme determinação de ato administrativo publicado no Diário Oficial em 12 de março de 2013.

3. Com a propositura da ação em 11 de março de 2016, não há violação ao prazo prescricional,
devendo ser observada, no entanto, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5. Conforme o art. 85, §§ 3o e 4o, em se tratando de condenação em honorários, quando vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Mario Ramos Sodré
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face de
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prescrição como prejudicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais,
Mario Ramos Sodré
alega a inexistência de prescrição a fulminar sua prescrição. Requer a apreciação do mérito e o julgamento procedente de seus pedidos, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 4o do Código de Processo Civil.

Embora devidamente intimado (id. 72761038), o
Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 73833481), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 89540976).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Mario Ramos Sodré
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face de
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prescrição como prejudicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em síntese, trata-se de demanda em que se discute o direito ao recebimento de indenização, referente a período em que o demandante, militar reformado, permaneceu com remuneração aquém do devido, por erro material do demandado.

No âmbito da Polícia Militar, a reforma é um afastamento – espécie de aposentadoria –, concretizada após processo administrativo, proposta pelo Comandante Geral e concedida por meio de Ato Governamental. É o Ato Governamental, publicado no Diário Oficial, que estabelece a modalidade do afastamento (reforma ou reserva, com ou sem remuneração) em que se aposentará o militar e também calcula, quando é o caso, sua remuneração.

Em 21 de agosto de 2008, o Ato Governamental n. 7.802/2008, publicado no Diário Oficial, concedeu o direito de reforma remunerada ao demandante, até então soldado, dada a constatação de incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme o disposto no art. 224, IV, da Lei Complementar n. 26/93.

Entretanto, o Ato não dispôs sobre sua remuneração nos termos do art. 226, § 2o, III, do mesmo diploma, quando deveria tê-lo feito. Isso significa dizer que não lhe concedeu a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao possuído na ativa. Como segue:

Art. 226 O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base o vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1o
Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do artigo 224
, quando verificada a
incapacidade definitiva
, for o servidor militar considerado
inválido
, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2o Considera-se para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

I - o de Primeiro-Tenente para Aspirante-a-Oficial e Subtenente;

II - o de Segundo-Tenente para Primeiro-Sargento, Segundo Sargento e Terceiro Sargento;

III -
de Terceiro Sargento para Cabos e Soldado
.

(Grifos nossos).

Trata-se de omissão material que, cinco anos depois, foi corrigida pelo demandante. Em 12 de março de 2013, no Diário Oficial de n. 26003, foi feita a retificação expressa do referido Ato, reconhecendo-se ao autor, então, seu direito à remuneração conforme o art. 226, § 2o, III.

Apesar de transferido para inatividade, portanto, em 21 de agosto de 2008, por ter sido considerado incapacitado total e permanentemente para o trabalho, apenas em 12 de março de 2013 o demandante teve reconhecido pela Administração seu direito à remuneração com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior.

Como provado nos autos, o demandante passou a receber o subsídio devido apenas a partir de novembro de 2014 (id. 72761006, p. 2). Postula, dessa forma, o recebimento da diferença entre os dois valores, referente ao período de 21/08/2008 a 30/10/2014.

Em sentença, foi acolhida a prescrição, como prejudicial de mérito arguida pelo demandado em contestação (id. 72761012). Em atenção ao prazo quinquenal previsto pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o juízo
a quo
decidiu pelo reconhecimento de existência de prescrição do fundo de direito do demandante, desde a data de 21 de agosto de 2008.

Conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/32:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(Grifo nosso).

Em irresignação, o demandante argumentou, em apelação, que, embora se trate de hipótese de aplicação do prazo quinquenal, seu termo inicial é a data de 12/03/2013, tendo em vista que foi apenas nesse momento que a Administração Pública reconheceu seu direito ao subsídio de Terceiro Sargento e, portanto, o demandante pôde exercê-lo.

De fato, em 12 de março de 2013, foi reconhecido, pela Administração Pública, o direito ao recebimento de subsídios nos termos do art. 226, § 2o, III, da Lei Complementar n. 26/93, em expressa retificação do Ato Governamental publicado em 21 de agosto de 2008. Tal ato reconheceu, portanto, o direito do apelante de, desde 21 de agosto de 2008, ter seu afastamento remunerado nos termos do art. 226, § 2o, III do referido diploma. Constituiu, dessa forma, seu direito à indenização pela diferença em relação aos valores percebidos e que lhe seriam devidos, no período de 21/08/2008 a 30/10/2014.

Entretanto, tendo em vista que a presente ação de cobrança foi proposta em 11 de março de 2016, deve ser observado o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No presente caso, portanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição alcançou as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, qual seja, as prestações anteriores à data de 11 de março de 2011.

Conforme já decidido por este Tribunal:

[...] 1. O Mato Grosso Previdência - MTPREV é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014. O Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de aposentadoria, de modo que é parte legítima para responder em juízo.

2.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
.

[...]

4. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5. O artigo 85, § 4o do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1006824-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 08/04/2022). (Grifo nosso).

Em atenção, portanto, ao previsto no art. 1.013, § 4o do Código de Processo Civil, reformo a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição e, ato contínuo, aprecio o mérito, reconhecendo o direito do apelante ao recebimento da diferença entre os subsídios, em relação ao período de 21/08/2008 a 30/10/2014, mas com atenção à prescrição quinquenal, de sorte a serem devidos apenas os valores posteriores à data de 11/03/2011.

Juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Por toda a fundamentação exposta, CONCEDO PROVIMENTO ao recurso.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. A definição do percentual ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022